Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPEREENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CDC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de tutela antecipada para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre seus vencimentos. A parte agravante também interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu pedido liminar no bojo do agravo de instrumento, com o mesmo objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação imediata dos descontos decorrentes de empréstimos consignados por meio de tutela de urgência em razão de superendividamento alegado; (ii) verificar a prejudicialidade do agravo interno em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável (Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o) autoriza descontos facultativos até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, não havendo demonstração nos autos de que tal margem tenha sido extrapolada.
4. A Lei n. 14.181/2021 instituiu procedimento próprio e bifásico para o tratamento do superendividamento, que deve ser observado antes da imposição judicial de limites aos descontos ou da fixação de plano de pagamento.
5. A concessão de tutela de urgência para limitação de consignações pressupõe a demonstração de ilegalidade, vício contratual ou extrapolação da margem consignável, o que não se verifica no caso concreto.
6. A eventual situação de dificuldade financeira da parte agravante, ainda que relevante, não justifica, por si só, intervenção judicial imediata sem a devida instrução probatória.
7. Diante da identidade de objeto, o agravo interno interposto pela recorrente perde o objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser declarado prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.